Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700342-46.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA APELADO: ILTON DA SILVA OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA contra sentença que no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTORA DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança. Decido. Falta à Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Considerando a renúncia das advogadas constituídas, a Apelante foi intimada no endereço constante dos autos para regularizar sua representação processual. Contudo, quedou-se inerte. Isto posto, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se. Após arquivem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator